Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726821-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: ANTONIO XAVIER DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do cumprimento de sentença no 0007656-61.2013.8.07.0008. Irresignada, a parte agravante afirma que, em que pese a não localização de bens, Juízo a quo indeferiu a penhora do imóvel situado à Quadra 11, Lote 28, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, Distrito Federal, de propriedade do devedor, sob o argumento de que seria desproporcional em referência ao valor da dívida. Alega que o executado é possuidor de imóvel localizado no condomínio e usufrui dos serviços que foram disponibilizados indistintamente a todos os condôminos, portanto deve responder pelas taxas condominiais. Requer que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a r. decisão interlocutória recorrida, admitindo que recaia a penhora sobre o imóvel Quadra 11, Lote 28, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, Distrito Federal. Preparo regular (ID Num. 13105230). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou pedido de antecipação de tutela. Dessa feita, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador